Tribunal: TJSP
Processo: 1048686-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
r Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito a paridade." - Correção monetária – IPCA – Juros moratórios – Lei 11.960/09 – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1048686-80.2019.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/02/2020; Data de Registro: 08/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/02/2020

Data de publicação:

08/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA ESTADUAL INATIVA – Pretensão de recebimento da "Gratificação de Gestão Educacional" (GGE), que foi concedida apenas aos servidores ativos pela LC 1.256/2015 – Vantagem de caráter geral concedida aos servidores em atividade que também deve ser estendida aos inativos – Incidência do disposto no art. 40, § 8o, da CF, com a redação dada pela EC no 20/98, e do art. 7o da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA ESTADUAL INATIVA – Pretensão de recebimento da "Gratificação de Gestão Educacional" (GGE), que foi concedida apenas aos servidores ativos pela LC 1.256/2015 – Vantagem de caráter geral concedida aos servidores em atividade que também deve ser estendida aos inativos – Incidência do disposto no art. 40, § 8o, da CF, com a redação dada pela EC no 20/98, e do art. 7o da EC no 41/03 – Tese fixada pelo Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000: "A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito a paridade." - Correção monetária – IPCA – Juros moratórios – Lei 11.960/09 – Sentença mantida – Recurso improvido.